Tribunal: TJDFT
Processo: 0718039-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. EXAME GRAFOTÉCNICO. FALSIDADE. ASSINATURA. CHEQUE. OFÍCIO. BANCO. MICROFILMAGEM.
1. A perícia grafotécnica deve contar com alguns requisitos básicos e critérios essenciais para o padrão de confronto como a autenticidade, a adequabilidade, a contemporaneidade e a quantidade.
2. Mostra-se essencial à boa perícia grafotécnica que a assinatura aposta no cheque executado, indicada como falsa, seja confrontada com outros cheques emitidos no mesmo período.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.